Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Violência doméstica contra criança. Suspensão condicional do processo. Remessa ao órgão superior do MP. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação contra decisão que indeferiu pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reexame da recusa em oferecer proposta de suspensão condicional do processo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é obrigatória a remessa dos autos ao órgão superior do MP diante da recusa de proposta de sursis processual; (ii) se é cabível a suspensão condicional do processo em crimes contra criança no âmbito doméstico e familiar.
III. Razões de decidir
3. A remessa dos autos ao órgão superior do MP não é automática, podendo ser indeferida pelo juiz quando houver motivação idônea para a recusa da proposta de suspensão condicional do processo, conforme art. 28 do CPP e Súmula 696 do STF.
4. A L. 9.099/95 não se aplica aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que a pena seja menor que 2 anos. Essa exclusão se estende, por analogia, aos crimes contra crianças e adolescentes, quando envolvem violência doméstica e familiar.
IV. Dispositivo 5. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; art. 89 da L. 9.099/95; art. 226, § 1o, da L. 8.069/90; art. 28 e 28-A, § 14, do CPP; art. 5o da L. 11.340/06; art. 2o da L. 14.344/22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 696; TJDFT, acórdão 2022663, 0722513-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025, DJe 28/07/2025; STJ, HC 668.520/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2021.